Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-35.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA SILVA - CPF: 005.994.951-11 (EMBARGANTE), ANDERSON DE SOUZA SILVA LTDA - CNPJ: 40.023.404/0001-15 (EMBARGANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que determinou a manutenção de bloqueios judiciais e o levantamento de valores.

2.

Os embargantes sustentam omissão e erro de premissa fática. Alegam ausência de análise de documentos que indicariam a essencialidade dos valores bloqueados para a atividade empresarial e subsistência familiar.

3.

O acórdão recorrido concluiu pela ausência de prova da impenhorabilidade e da essencialidade dos valores, bem como pela inexistência de indicação de meio menos gravoso à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, erro de premissa fática ou ausência de enfrentamento de argumentos relevantes no acórdão, especialmente quanto à impenhorabilidade dos valores, ao princípio da menor onerosidade e à alegação de essencialidade dos recursos constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as alegações, delimitando o objeto da controvérsia e reconhecendo a ausência de prova concreta da essencialidade dos valores bloqueados.

7.

A parte executada não comprovou a impenhorabilidade nem demonstrou que a constrição inviabilizaria a atividade empresarial, conforme exigência do art. 854, § 3o, do CPC.

8.

Não houve indicação de meio alternativo eficaz para garantia da execução, o que afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

9.

As alegações relativas ao mínimo existencial e a fatos supervenientes foram consideradas, mas não demonstraram impacto financeiro direto apto a justificar a flexibilização da constrição.

10.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de comprovação concreta da impenhorabilidade ou da essencialidade dos valores bloqueados impede o afastamento da constrição judicial. 3. A não indicação de meio alternativo eficaz afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 805, parágrafo único, 835, I, 854, § 3o, e 493.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON DE SOUZA SILVA LTDA e ANDERSON DE SOUZA SILVA contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou a manutenção dos bloqueios, e o levantamento dos valores.

Os embargantes alegam omissão e erro de premissa fática, sustentando que o acórdão desconsiderou documentação contemporânea que comprovaria despesas essenciais da empresa e a natureza dos valores como capital de giro, indispensáveis à manutenção da atividade empresarial e à subsistência familiar.

Afirmam que a insurgência se limita ao bloqueio realizado em 23/09/2025 e apontam ausência de análise do mínimo existencial e do princípio da menor onerosidade, bem como inadequada valoração dos extratos bancários, que evidenciariam fluxo financeiro contínuo e ausência de disponibilidade livre.

Defendem que houve não apreciação do conjunto probatório e requerem o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para revisão da constrição, sua limitação, substituição por meio menos gravoso ou levantamento de valores, além do prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 356262355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao concluir pela ausência de prova da impenhorabilidade e da essencialidade dos valores constritos, bem como se deixou de enfrentar adequadamente a alegação de menor onerosidade da execução diante das circunstâncias do caso concreto.

O acórdão embargado delimitou, de forma expressa, o âmbito de conhecimento do recurso, reconhecendo a preclusão quanto aos bloqueios realizados em 2024, e admitindo a análise apenas do bloqueio efetivado em 23/09/2025, por se tratar de novo ato constritivo, com reabertura do prazo para impugnação. A partir dessa delimitação, examinou o mérito sob o enfoque da comprovação da impenhorabilidade e da alegada excessividade da medida.

Na fundamentação adotada, consignou-se que incumbia à parte executada demonstrar, de forma concreta, que os valores bloqueados eram impenhoráveis ou que a constrição inviabilizava a atividade empresarial, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, destacando-se a ausência de documentação idônea contemporânea capaz de evidenciar o comprometimento direto do fluxo financeiro da empresa no momento do bloqueio.

Constou, ainda, que os elementos apresentados se limitaram a extratos bancários de uma única conta e a parecer econômico-financeiro desacompanhado de documentos comprobatórios das despesas operacionais atuais, tais como folhas de pagamento, notas fiscais ou encargos com vencimento contemporâneo ao ato constritivo, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da alegada essencialidade dos valores.

Também foi expressamente analisada a alegação de fato superveniente, relacionada à situação de saúde de familiar do sócio, concluindo-se pela ausência de prova do impacto financeiro direto que justificasse a flexibilização da constrição, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao princípio da menor onerosidade, o acórdão consignou que a parte executada não indicou meios alternativos aptos a garantir a execução, conforme exigido pelo art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressaltando a preferência legal da penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, inciso I, do mesmo diploma legal, razão pela qual foi mantida a constrição.

Quanto à invocação do mínimo existencial, e da preservação da atividade empresarial, verifica-se que tais fundamentos foram implicitamente considerados na análise da necessidade de comprovação concreta da essencialidade dos valores, tendo o acórdão concluído que os elementos apresentados não demonstraram, de forma específica, a vinculação direta entre os valores bloqueados e a manutenção das atividades ou da subsistência familiar.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026